Tribunal: TJDFT
Processo: 0723230-13.2023.8.07.0015
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. LAUDO PERICIAL. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. VALORAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERTINÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na hipótese, o d. Juízo sentenciante se utilizou da CAT - Comunicação de Acidente do Trabalho, bem como de laudo pericial produzido em processo que tramitou perante a Justiça Federal - em que atestou que o periciando é portador de sequelas de fratura do membro inferior esquerdo, com redução parcial e permanente da capacidade laboral - para condenar o INSS ao pagamento de auxílio-acidente ao autor desde a cessação do auxílio-doença previdenciário.
2. O laudo pericial utilizado como prova emprestada ocorreu sob forma de documento (prova documental), cuja autenticidade não foi questionada pelo autor apelante, nos termos do art. 390 do CPC, mesmo porque foi o próprio demandante quem trouxe aludida prova aos autos junto com a inicial.
3. Não havendo prova da incapacidade definitiva e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que garanta ao segurado subsistência, nos termos do que estabelecem os artigos 42 e 43, ambos da Lei n.o 8.213/1991, não há que se falar em concessão de aposentadoria por invalidez.
4. Apelação conhecida e não provida.